Tribunal: STF
Processo: RMS 39654
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de agravo interno nos autos do Mandado de Segurança nº 28.437/DF. 



    Eis o teor da ementa do acórdão ora recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE: DECISÃO TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU DE CORREIÇÃO. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECALCITRÂNCIA DESARRAZOADA NO MANEJO DOS RECURSOS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA BOA-FÉ, COOPERAÇÃO E CELERIDADE (ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/2015). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súm. n. 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Essa é a regra, excepcionada somente nas hipóteses em que a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica. 2. A parte impetrante não se conformou com o resultado dos julgamentos realizados no âmbito do AREsp. n. 1.215.381/SP, diante dos recursos que protocolara. Com efeito, em sede da quarta petição de embargos de declaração em face de agravo interno, houve a determinação da certificação do trânsito em julgado, confirmando os julgados anteriores que determinaram a condenação de pagamento de multa processual. 3. Por mais de uma vez, a parte ora impetrante foi alertada a respeito do dever de cumprir os princípios da celeridade e atuar em cooperação com o sistema, princípios de largo valor no ordenamento processual brasileiro, confirmados explicitamente como fundamentos nos arts. 4º, 5º e 6º CPC/2015. Portanto, irretocáveis as decisões indicadas como atos coatores, tanto quanto à resolução meritória, quanto pela exigência de cumprimento dos princípios fundamentais da celeridade, da cooperação e da boa-fé acima arrolados. 4. As decisões judiciais deste Superior Tribunal de Justiça não são manifestamente ilegais, tampouco teratológicas, além de serem impugnável pelas vias recursais devidas, razão por que não cabe, in casu, mandado de segurança. 5. Agravo interno não provido.” (eDoc. 61).



    A recorrente, inicialmente, narra o trâmite processual do Agravo em Recurso Especial nº 1.215.381/SP, nos autos do qual fora proferido o ato apontado como coator no mandamus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (Mandado de Segurança nº 28.437/DF). 



    Sustenta que a impetração do mandado de segurança se deu “contra ATO JUDICIAL ABUSIVO, ILEGAL E TOTALMENTE ARBITRÁRIO, que tem potencial de gerar dano irreparável e, pior, contra o qual não existia a possibilidade de qualquer recurso, visto que os autos foram baixados imediatamente para o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o trânsito em julgado fictício determinado” (eDoc. 69, fl. 4). 



    Aduz que 



    “Contrariando a posição esposada no acórdão recorrido, o qual teve a participação de autoridades judiciárias SOB SUSPEIÇÃO (...) nem um só dos ministros tocou no ponto principal – A FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS ARGUIÇÕES QUE SEQUER FORAM AUTUADAS DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL, INCLUSIVE DO PRÓPRIO REGIMENTO INTERNO, encerrando-se o processo de forma ilegal. 



    Inafastável, pois, o enfrentamento da decisão, ponto a ponto mostrando de forma explícita O QUE SE PASSOU NOS SUPOSTOS EXAMES E JULGAMENTOS e por isso a irresignação da Recorrente.” (eDoc. 69, fl. 17). 



    Alega que a decisão ora recorrida 



    “nada mais faz do que desviar de enorme vespeiro criado nas camadas menos visíveis da Corte que se pretende a láurea de ‘tribunal da cidadania’, é bom destacar importante lição dos exegetas que trabalham de verdade, se debruçam sobre os percalços dessa luta inglória dos jurisdicionados que são obrigados a aceitar inovações vergonhosas nos textos legais, quando é sabido até pelos mais jejunos do Direito, que juiz não pode legislar, juiz PODE E DEVE apenas julgar. Aqui o que se tem, na verdade, é a vontade pessoal de um dos julgadores de longa demanda, inovando processualmente e sem a menor parcimônia, simplesmente DETERMINANDO QUE UMA DECISÃO SEJA REGISTRADA COMO TENDO TRANSITADO.



    E ESSE TRANSITO EM JULGADO OCORRE DE FORMA FICTÍCIA, NO MESMO DIA DE SUA PUBLICAÇÃO. Mais: DETERMINANDO TAMBÉM QUE OS AUTOS ELETRÔNICOS FOSSEM IMEDIATAMENTE BAIXADOS PARA A ORIGEM.



    Resumindo a manobra despótica e absolutamente ilegal: já que não se tem uma regra para bloquear o direito da Recorrente, posto e previsto na legislação vigente, nós – os julgadores – sobretudo aquele que vem sendo vergastado com as verdades trazidas pela mesma Recorrente de forma expressa e dentro das normas de urbanidade, INOVAM, COMO SE DISSESSEM: criamos uma regra ilegal, arbitrária e despótica para atingir em cheio o direito da Recorrente.” (eDoc. 69, fls. 17-18). 



    Ao final, a recorrente requer 



    “1. A concessão da tutela antecipada, em liminar que determine a cessação total e completa dos efeitos do fictício trânsito em julgado do acórdão de que foi intimada a Impetrante aos 27 de outubro último, com o retorno dos autos para a tramitação normal, intimando-se as partes para o desenvolvimento das teses recursais, se assim desejarem; 



    2. A concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a exposição preambular e dispondo-se a Impetrante a apresentar declaração de rendimentos, pena de condenação na forma processual, caso se verifique por qualquer forma inidoneidade de sua declaração; 



    3. A concessão a segurança para determinar que a CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça se abstenha de novos procedimentos fictícios quais o objeto desse ‘’writ’’, tornando sem efeito as anotações lançadas contra o direito de recurso que protege a Impetrante. 



    Por fim, observa que a data referida no item 1 se refere ao ano da impetração, qual seja, 2021 e que seja mantida a gratuidade já concedida a partir da decisão proferida nos embargos e copiada integralmente no prefácio recursal.



    No mais, aguarda o provimento deste recurso com todas as consequências advindas do quanto exposto neste arrazoado, destacando que, DE TODAS AS ALEGAÇÕES HÁ PROVA ABUNDANTE NÃO APENAS NO CADERNO ELETRONICO QUE CORRESPONDE A AMBAS AS ARGUIÇÕES DE SUSPEIÇÃO em desfavor da ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA e do ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, mas principalmente em testemunhos que facilmente podem se transcrever em escrituras públicas de declaração caso seja necessário aviar representações ao órgão nacional de corregedoria do Judiciário.” (eDoc. 69, fl. 20).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, defiro o requerimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Passo ao exame do recurso. 



    In casu, o mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça foi indeferido liminarmente pelo Relator do processo naquela Corte, o Ministro Mauro Campbell Marques, sob os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro lugar, de acordo com a Súmula n. 267 do STF, ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’ Essa é a regra, excepcionada somente nas hipóteses em que a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica. Veja-se a larga jurisprudência:



    (...)



    Cumpre verificar, portanto, a higidez da decisão impugnada. Não tem razão a parte impetrante. De acordo com o que se verifica nos autos, a parte impetrante não se conformou com o resultado dos julgamentos realizados no âmbito do AREsp. n. 1.215.381/SP, diante dos recursos que protocolara. Vejam-se as informações do Exmo. Ministro Presidente do Superior Tribunal Federal, Humberto Martins, às fls. 113-114 (e-STJ):



    ‘A agravante opôs embargos de declaração. Referido ministro a intimou para que confirmasse, considerando a aludida advertência, a vontade no conhecimento dos embargos. A agravante formulou pedido de exceção de suspeição. O ministro não aceitou a suspeição, determinou a autuação dela em apartado e a distribuição a um dos componentes da Segunda Seção. A Ministra Nancy Andrighi rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 



    Em 1° de agosto de 2019. o ministro relator rejeitou os embargos de declaração. Foram opostos novos embargos declaratórios. O relator, mais uma vez, os rejeitou, com aplicação de 1% de multa. A embargante opôs outros embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com aplicação de 5% de multa. 



    A Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pela agravante. Em 20 de outubro de 2020, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A Corte Especial, por unanimidade, negara, em 9 de março de 2021, provimento ao agravo interno, bem como rejeitou, em 28 de abril, os embargos de declaração opostos pela agravante. Em 22 de junho, por unanimidade, não conheceu dos novos embargos de declaração opostos e aplicou 1% de multa sobre o valor da causa. Em 8 de setembro, por unanimidade, não conheceu dos outros embargos de declaração e elevou a multa para 5%. Em 26 de outubro, além de não conhecer dos terceiros embargos opostos, majorou a multa para 10% e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, que ocorreu em 19 de março (fl. 903)’.



    Ou seja, por mais de uma vez, a parte ora impetrante foi alertada a respeito do dever de cumprir os princípios da celeridade e atuar em cooperação com o sistema, princípios de largo valor no ordenamento processual brasileiro, confirmados explicitamente como fundamentos no Código Código de Civil:



    ‘Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.’



    Portanto, irretocáveis as decisões indicadas como atos coatores, tanto quanto à resolução meritória, quanto pela exigência de cumprimento dos princípios fundamentais da celeridade, da cooperação e da boa-fé acima arrolados. 



    Veja-se, por fim, a manifestação do Ministério Público Federal, que identificou corretamente o comportamento da parte como ‘recalcitrância desarrazoada’: 



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE RECORRER. RECALCITRÂNCIA DESARRAZOADA. ABUSO DE DIREITO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267 DO STF. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial reveste-se de índole excepcional, admissível somente quando o impetrante demonstrar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, bem como a ausência de recurso específico cabível ou a teratologia da decisão impugnada, a teor do que previsto no art. 5º da Lei n.º 12.016/09, bem como no enunciado n.º 267 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Pressupostos não identificados no caso sob apreciação. 2. Parecer pela denegação da ordem.’



    Portanto, as decisões judiciais deste Superior Tribunal de Justiça não são manifestamente ilegais, tampouco teratológicas, além de serem impugnável pelas vias recursais devidas, razão por que não cabe, in casu, mandado de segurança.



    Ante o exposto, com arrimo nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial do mandado de segurança.” (eDoc. 32, fls. 2-6). 



    Em face dessa decisão, a então impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDoc. 44). 



    Ato contínuo, a recorrente interpôs agravo interno (eDoc. 49), ao qual foi negado provimento pela Corte Especial do STJ, que manteve a decisão então recorrida de indeferimento do mandamus, sob o entendimento de que a impetração se revelava incabível ante a conclusão de ausência de ilegalidade ou teratologia nas decisões judiciais então impugnadas, além do fato de serem tais decisões impugnáveis pelas vias recursais devidas. Eis a fundamentação do voto condutor do acórdão ora recorrido, in verbis: 



     



    “(...)



    Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado. 



    Nos termos da Súm. n. 267 do STF, ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’ Essa é a regra, excepcionada somente nas hipóteses em que a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica. Veja-se a larga jurisprudência:



    (...)



    O exame dos autos revela que a impetrante mostrou recalcitrância ao interpor vários recursos no âmbito do AREsp n. 1.215.381/SP. Com efeito, em sede da quarta petição de embargos de declaração em face de agravo interno, houve a determinação da certificação do trânsito em julgado, confirmando os julgados anteriores que determinaram a condenação de pagamento de multa processual. A propósito, assim se manifestou o Min. Humberto Martins, no exercício da presidência do STJ:



    (...)



    Como destacado na decisão ora impugnada: por mais de uma vez, a parte ora impetrante foi alertada a respeito do dever de cumprir os princípios da celeridade e atuar em cooperação com o sistema, princípios de largo valor no ordenamento processual brasileiro, confirmados explicitamente nos arts. 4º, 5º e 6º, todos do CPC/2015, que assim dispõe:



    (...)



    Logo, todos os julgados indicados pela parte ora agravante como atos coatores são, na verdade, irretocáveis. A propósito, o parecer do Ministério Público Federal ao suscitar o indevido caráter recalcitrante do particular:



    (...)



    Em vista de que as decisões judiciais deste Superior Tribunal de Justiça não são manifestamente ilegais, tampouco teratológicas, além de serem impugnável pelas vias recursais devidas, a decisão ora recorrida deve ser mantida porque o mandado de segurança é manifestamente incabível. 



    Esclareço, outrossim, que a decisão que se pretende cassar é com base no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, não trazendo a parte qualquer motivo hábil para sua anulação. 



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.” (eDoc. 62, fls. 2-6). 



     



    Na sequência, foi manejado o presente recurso ordinário.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 267/STF:



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



    Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 38.714/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/22).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Mandado de segurança contra decisões proferidas pelo STJ. 4. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, quando configurada teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 5. Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RMS nº 38.506/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/22).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 38.876/DF-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/8/18).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 32.772-AgR/ DF, Tribunal Pleno, Relatora a Min. Rosa Weber, DJe 25.03.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte.



    3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes.



    4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Min. Luiz Fux, DJe 03.02.2014)



    Verifico que o ato judicial impugnado na via mandamental – decisão unânime da Corte Especial do STJ em sede de EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1.215.381/SP – não revela ilegalidade ou teratologia que autorize a impetração de mandado de segurança, porquanto a Corte Superior decidiu pelo não conhecimento dos embargos de declaração, com majoração da multa para 10% sobre o valor atualizado da causa e a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado do feito, com fundamento na conclusão de “abuso de direito em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa”, manifestado pelo exagerado inconformismo da parte embargante, bem como do nítido caráter protelatório do recurso. 



    Incabível, portanto, a impetração do mandado de segurança na presente hipótese, porquanto o acórdão recorrido do STJ se encontra na esteira da supracitada jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não vislumbro razões para reformá-lo. 



    A interposição do presente recurso ordinário contra o mencionado ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, nos termos da já explicitada Súmula nº 267/STF. Corroboram o entendimento os seguintes julgados: RMS 31.621/DF, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/4/13; RMS 29.222/MT, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/10/11.



    Anote-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança versar “matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, poderá o relator decidi-lo monocraticamente.



    De igual modo, é o entendimento da Corte que já referendou essa possibilidade, quando se tratar de recurso ordinário em mandado de segurança. Vide: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Legitimidade da atuação do Ministro Relator ao julgar monocraticamente pedido ou recurso contrário à jurisprudência consolidada do STF. (…)



    4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 24.549/DF-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 20/10/11.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente